Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-59.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
É trienal a prescrição da reparação civil extracontratual. O lançamento na conta bancária de débito de prestações de prêmio de seguro sem autorização do titular gera à seguradora a obrigação de restituir em dobro. Juros incidem desde cada ilícito, mas não se eleva o arbitramento da indenização moral nem se altera a disciplina das verbas de sucumbência. Apelo provido em parte.